Tribunal: TJDFT
Processo: 0747455-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. SUSPENSÃO DA CONVIVÊNCIA PATERNA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por C.J.D. contra decisão do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela incidental para suspender ou restringir a convivência paterna com a filha do casal.
2. A agravante alegou que o agravado faz uso de drogas e álcool, comprometendo a segurança da criança, e requereu visitas supervisionadas. O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de provas contundentes, determinando a realização de estudo psicossocial.
3. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a necessidade de contraditório e ampla defesa para melhor instrução do caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. O recurso discute a possibilidade de restrição ou suspensão da convivência paterna sem provas concretas de risco à criança e sem prévia instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O direito de convivência entre pais e filhos deve ser analisado sob a ótica do melhor interesse da criança, conforme disposto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 3o do ECA.
6. Não há nos autos elementos suficientes que indiquem que a criança esteja em situação de risco iminente, justificando a restrição da convivência paterna.
7. A decisão do juízo a quo está respaldada na necessidade de ampla instrução probatória, incluindo estudo psicossocial e exame toxicológico do agravado, para avaliar adequadamente a situação familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão agravada que indeferiu a suspensão da convivência paterna.
Tese de julgamento: “A restrição à convivência paterna somente deve ocorrer diante de provas concretas de risco à criança, sendo necessária a completa instrução probatória para a tomada de decisão fundamentada.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0750808-93.2023.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25/04/2024, DJe 06/05/2024.